Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI (ARTIGO 1o, INCISO I, LEI 8.176/1991). PACIENTE QUE, JUNTO COM QUINZE COMPARSAS, INTEGRAVA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 180, § 2o e 288 do Código Penal e 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, porque entre junho e dezembro de 2019 integrou associação criminosa voltada a furto e receptação de combustíveis; receptou diversas vezes combustíveis de motoristas de caminhões-tanque que furtavam os produtos; e adquiriu, distribuiu e revendeu derivados de petróleo em desacordo com a lei.
2 Considerando que a Turma denegou habeas corpus impetrados em favor de corréus envolvidos nos mesmos fatos, aplica-se esse entendimento predominante, que enxergou a prisão preventiva como necessária para garantir a ordem pública e a ordem econômica, ante a gravidade dos fatos praticados pela associação criminosa.
3 Ordem denegada.